Tribunal: STF
Processo: ARE 1497764
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADO PELA PGR.  PERDA DO OBJETO.



    1. Ao dar provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, a fim de que se manifestasse quanto à eventual viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    2. Em 10/09/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela impossibilidade de nova apreciação da viabilidade de celebração do acordo, uma vez que já houvera recusa motivada do Ministério Público, na origem, em 08/05/2020, com fundamento no art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, sem que a defesa tenha apresentado qualquer insurgência à época.



    É o relatório.



    Decido.  



    3. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o Plenário do Supremo assentou que “a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024).  



    4. No presente caso, a recusa apresentada pela Procuradoria-Geral da República está devidamente motivada, nela se destacando os seguintes pontos:



    “Todavia, esse não é o caso, uma vez que o Ministério Público, em 08/05/2020, recusou a oferta de ANPP, por entender não satisfeito o requisito subjetivo para a sua propositura, nos seguintes termos (e-Doc. 191): 



    A Defensoria Pública apresentou manifestação requerendo a formalização de acordo de não persecução com o acusado Alessandro dos Santos (fls. 143-145). 



    Primeiramente, verifica-se que a Denúncia foi apresentada antes da Lei que previu o Acordo de Não Persecução. 



    Sem prejuízo deste esclarecimento, verifica-se que o acusado Alessandro dos Santos não preenche os requisitos legais para o acordo. 



    A certidão de fls. 109-111 já aponta que o acusado possuía na época diversos processos, inclusive com condenação. 



    Não bastasse esta informação, sabe-se que Alessandro dos Santos neste ano teve contra si diversos procedimentos,a maioria por crimes contra o patrimônio. Podemos citar 0000903-62.2019.8.24.0022, 0002649-62.2019.8.24.0022, 0000781-49.2019. 8.24.0022, 0000547-67.2019.8.24.0022, 0000701-22.2018.8.24.0022, 0000194-61 .2018.8.24.0022, 0000004-98.2018.8.24.0022, 5003698-53.2019.8.24.0022, 5000023 -48.2020.8.24.0022, 5000628-91.2020.8.24.0022, 500070418.2020.8.24.0022, 5001193-55.2020.8.24.0022, 5001645-65.2020.8.24.0022, 5001650-87.2020.8.24. 0022, 5001665-56.2020.8.24.0022, 5001700-16.2020.8.24.0022, 5001898-53.2020. 8.24.0022, 5001897-68.2020.8.24.0022, 5001937-50.2020.8.24.0022, 5001939- 20.2020.8.24.0022, 5002431-12.2020.8.24.0022 e 5002432-94.2020.8.24.0022.



     Inclusive, diante da reiteração da prática de crimes, o acusado Alessandro teve inclusive sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e inegável possibilidade de reiteração criminosa (autos 5001700-16.2020.8.24.0022). 



    Desta maneira, é possível negar ao acusado o benefício do acordo de não persecução, nos termos do Art. 28-A, §2ª, II: “II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”; 



    Isso posto, entendendo que o acusado Alessandro não preenche os requisitos legais, o Ministério Público deixa de apresentar proposta de acordo de não persecução penal, requerendo o prosseguimento do feito.



    Pela redação do caput do art. 28-A do CPP, o momento adequado para o oferecimento do ANPP é o do oferecimento da denúncia. Com a verificação do cumprimento dos requisitos na fase pré-processual, seguida da negativa fundamentada de proposição do acordo, consuma-se essa etapa.



    No caso dos autos, isso já foi feito, tendo o Ministério Público apresentado recusa motivada à proposta de acordo, fundamentada no art. 28-A, §2º, II do CPP. 



    O entendimento firmado no julgamento do HC 185.913/DF, permitindo a proposta de ANPP em qualquer etapa do processo, aplica-se aos casos em que o crime foi cometido antes da vigência da Lei 13.964/2019, como solução de direito intertemporal, mas somente se o exame da oportunidade de acordo se der de forma inédita.



    No caso, por já ter havido a apreciação fundamentada e legal da possibilidade de acordo no momento devido, sem irresignação da defesa, nos termos do §14 do art.28-A do CPP, é inviável a reanálise da questão, dada a preclusão.” (e-doc. 453, p. 3-4) 



    5. Com a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso, uma vez que o presente recurso voltava-se tão somente a viabilizar a manifestação do Ministério Público a respeito do ANPP.   



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no inc. IX, do art. 21, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator